Tribunal: STF
Processo: HC 246059
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. C. de L. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AgRg no HC 749.738/SP (doc. 20).   



    Consta de documento encartado a estes autos que:   



    [...] Luis Carlos de Souza foi condenado, em primeira instância, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por incurso no artigo 217-A [estupro de vulnerável], na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. (doc. 17, p. 2).   



    Neste writ, o impetrante requer:   



    Ante o exposto, que será suprido pelos doutos subsídios dos componentes desta Excelsa Corte, o paciente, LUIS CARLOS DE SOUZA, confiante, comparece às portas deste Supremo Tribunal Federal, e se dignem os Preclaros Ministros, seja concedida, “IN LIMINE” a competente ORDEM DE HABEAS CORPUS, se necessário DE OFÍCIO, para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o mesmo, por ofensa, PRIMEIRAMENTE, ao direito de ser absolvido, onde todos os argumentos e provas carreadas aos autos, TODOS foram na direção do requerido pela defesa do paciente acima, ou seja, pela sua absolvição e segundo, pela retificação do montante de sua pena, para restar estabelecida em seu patamar mínimo, 08 (oito) anos de reclusão, e início de cumprimento de sua pena para o semiaberto, conforme os fartos argumentos apresentados, tudo como manifestação de sã e humana. Contudo, somente a MM. Juíza monocrática e os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foram na contramão das provas e requerimentos apresentados pela defesa do paciente Luis. Bem como da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    Destarte, a esta Excelsa Corte, guardião Supremo da Constituição Federal, dispensar a requisição de informações e conceder a ordem, de imediato e de ofício, para que cesse a coação, registrando-se, inclusive, estar o presente remédio instruindo com todas as cópias necessárias do processo originário. 



    Requer ainda, a concessão da presente “WRIT” de “HABEAS CORPUS”, para reformar a r. decisão proferida dentro do Habeas Corpus nº 749.738-SP do STJ, (2022/0184771-6), confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo, sendo inelutável a presença, “in casu”, dos requisitos para a concessão da medida. O “fumus boni iuris” (por tudo que se expôs e com a farta documentação juntada) e, sobretudo, o “periculum in mora”, da eminente prisão do Paciente Luis Carlos de Souza, para que inicie seu cumprimento de sua reprimenda, para primeiramente, pleitear sua absolvição e ou, em segundo, retificar o montante de sua pena e regime menos severo para início de seu cumprimento; 



    Diante dos fatos legais apresentados, impõe-se, primeiro a absolvição e segundo, alternativamente a redução da “vis corporalis” para o limite da cominação justa e legal, bem como o regime de início de seu cumprimento. 



    Decidindo dessa maneira, Preclaros Ministros Julgadores, como é de costumeiro, estarão distribuindo NO LIMITE E EQUIDADE, a verdadeira JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 22-23).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DO AUMENTO OPERADO EM RAZÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL EM DILIGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria. 2. Ilegalidade flagrante não visualizada. 3. O pleito absolutório já foi formulado nos autos do AREsp n. 1.799.102/SP, interposto pelo Agravante contra o acórdão proferido em seu desfavor na Apelação n. 1501686-07.2018.8.26.0168. A Sexta Turma desta Corte Superior concluiu que o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência probatória não poderia ser conhecido, pois demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual. Tal entendimento incide igualmente no presente writ, devido ao rito célere da via eleita, em que não há dilação probatória. 4. Em relação à alegada existência de provas novas de inocência do Agravante, cabe registrar que não é possível afastar a conclusão a que chegou o Tribunal local ao indeferir o pedido de revisão criminal, pois, como é cediço, reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus. 5. Não há interesse processual no pedido de redimensionamento da pena-base, pois fixada no mínimo legal. Outrossim, não prospera o pleito de exclusão do aumento relativo à continuidade delitiva, pois "[o] habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição/desclassificação ou análise de continuidade delitiva de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita do mandamus. Precedentes" (AgRg no HC n. 813.705/MG, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe de 16/10/2023). 6. O pedido defensivo de conversão do julgamento da revisão criminal em diligência não foi apreciado pelo Tribunal estadual, razão pela qual fica interditado o exame de tal matéria, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido. (doc. 19, pp. 1-2 – grifei).   



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no sentido de que:   



    [o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente. (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017 – grifei).   



    Nessa mesma direção:    



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).    



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.220 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2024 – grifei).   



    Para além disso, registro que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.    



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.    



    Nessa perspectiva:    



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).    



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 59, DO CÓDIGO PENAL PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INVABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 232.189 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).    



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime. O fato de o paciente ter-se aproveitado da confiança da família para facilitar a perpetuação da atividade ilícita e o quadro de depressão desenvolvido pela ofendida após o crime revelam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 239.490 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).   



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).    



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin  



    Relator